Tribunal: CARF
Processo: 11831.001815/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.001815/2002-10
ACÓRDÃO
1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J.G.S. SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S/S
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
INCLUSÃO RETROATIVA.
Verifica-se que não restou evidenciada, de forma inequívoca, que a
Recorrente presta serviço impeditivo à opção pelo Simples Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Pedido de Inclusão Retroativa
A Recorrente formalizou o Pedido de Inclusão Retroativa no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
2
Simples Federal (Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996 e Ato Declaratório Interpretativo SRF no
16, de 02 de outubro de 2002) no seguinte sentido, e-fl.04:
{...] requerer de V.S. a inclusão no simples da empresa com data retroativa, visto
que desde a sua abertura a empresa vem praticando recolhimento e entrega de
DIRPJ’s como simples, acreditando que no ato de sua abertura foi
incluído(processado) pela receita a opção do simples para a mesma. Gostaria que
o assunto fosse, na medida do possível, resolvido da forma mais breve.
Obs: em tempo, informamos o objeto da sociedade "Prestação de Serviços
Auxiliares para Escritório, digitação, controle de pagamento. arquivos e
atendimento ao público.
Parecer
Está registrado no Parecer DRF/TSR/Sacat no 40, de 03 de março de 2006, e-fls. 33-
34:
Trata o presente processo de solicitação de inclusão retroativa no Simples.
O Ato Declaratório Interpretativo n° 16, de 2 de outubro de 2002, dispõe que o
Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro de
fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha
Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas
inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja
possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples.
A Nota Técnica CORAT/CODAC/DIPEJ n° 044, de 12 de Maio de 2004, dispõe que:
"(..) na análise do pedido é necessário verificar se a empresa atende aos requisitos
legais para o ingresso no Simples. A rigor, tal análise deveria se reportar à data em
que a opção foi exercida de fato. Entretanto, não é possível identificar a exata
situação da empresa perante a SRF numa data anterior, principalmente com
relação aos débitos em aberto, haja vista que esta situação é dinâmica.
Com o intuito de padronizar e agilizar a análise dos processos de pedido de
inclusão retroativa no Simples, a pesquisa da possibilidade de ingresso no sistema
deverá ser feita através do mecanismo automático já disponível, a Pesquisa Prévia
Automática - PPA, utilizada pelos sistemas Sivex e CNPJ. (...)
Para efetuar a análise de forma automatizada, deverá ser usado o programa PGD
CNPJ (versão do contribuinte) e transmitida a simulação do evento 301 (opção
pelo Simples) com a data de evento 011011XXXX + 1, onde XXXX é o ano atual.
Caso a PPA não acuse a incompatibilidade para a opção pelo Simples, o pedido
deverá ser deferido e implementado através do evento 319 (inclusão no Simples
por decisão administrativa).
O procedimento acima descrito visa:
- uniformizar as análises dos processos nos setores de Controle e
Acompanhamento Tributário, tornando-as mais simples, ágeis e produtivas,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
3
principalmente para aquelas unidades que possuam grande volume de processos;
e
- dar tratamento isonômico entre a análise dos processos de pedido de inclusão
retroativa no Simples e aquele que é dado às empresas que exercem a opção
regularmente por meio de FCPJ."
Apesar de o contribuinte haver demonstrado intenção de aderir ao Simples, nos
termos do ADI n° 1612002, pela entrega de declarações simplificadas (fls. 11 a 22,
e 25), ao realizar a referida pesquisa prévia (fls. 26 e 27) o sistema diagnosticou o
seguinte impedimento:
CNAE-Fiscal principal não permitida - "Outros serviços prestados principalmente
às empresas"
Objeto social (fls. 06): "prestação de serviços auxiliares para escritório e
digitações, controle de pagamentos, arquivos e atendimento ao público."
Atividade econômica vedada nos termos do inciso XIII - artigo 9o da Lei n°
9.317/96;
À vista do exposto, proponho o indeferimento do pedido.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CPS/SP no 05-15.149, de 07.11.2006, e-fls. 103-105:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Ano-calendário: 2000
OPÇÃO. VEDAÇÃO. CONTADOR.
Não podem optar pelo Simples as pessoas jurídicas que desempenhem atividades
de contador ou a elas assemelhadas.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for
o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não têm valor.
Solicitação Indeferida [...]
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, acordam os julgadores da
1a Turma da DRJ em Campinas, por unanimidade de votos, indeferir a solicitação
da contribuinte.
Recurso Voluntário
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
4
Notificada em 07.12.2006, e-fl. 109, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.01.2007, e-fls. 94-110, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — FUNDAMENTOS FÁTICOS E DE DIREITO
7. Primeiramente, mister esclarecer que em que pese a Empresa ora Recorrente
ter objeto social declarado em seu Instrumento Constitutivo, a "prestação de
serviços auxiliares para escritório e digitações, controle de pagamentos, arquivos
e atendimento ao público", fato é que a atividade efetivamente exercida é
exclusivamente de digitação de notas, faturas e ordens de vazamentos junto ao
sistema dos tomadores de serviços, o qual permite o controle de vazamentos,
bem como arquivo e atendimento ao público, tal como afirmado na manifestação
de inconformidade.
8. Assim, partindo a Recorrente do pressuposto de que em sede de manifestação
de inconformidade sua afirmativa no sentido da atividade efetivamente prestada,
mais as declarações de Imposto de Renda da Empresa de que de que dispõe esse
Órgão, bastariam para dirimir a controvérsia, deixou de carrear outros
documentos de que dispunha. Porém, fato é que versa agora a controvérsia sobre
a ausência de provas supostamente necessárias para acolhimento do pleito,
conforme constou do v. Acórdão prolatado.
9. Destarte, com o fim de dirimir definitivamente a questão, e, tendo-se em vista
que a ora Recorrente deduz o presente pleito em absoluta boa-fé, manuseando o
presente Recurso Voluntário apresenta o contrato firmado com Empresa para a
qual presta serviços, bem como algumas notas fiscais emitidas, os quais dão
conta, de maneira irrefutável, que as atividades prestadas pela Recorrente são de
digitação, arquivo e atendimento ao público.
10. Assim sendo, vale reiterar que o SEPROSP - SINDICATO DAS EMPRESAS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DE SÃO PAULO, o qual regulamenta os profissionais
da área de informática, os serviços auxiliares de digitação e outros, NÃO EXIGE
determinação legal de habilitação profissional para exercício dessas atividades.
11. Também nesse sentido, posicionou-se o IBGE, Órgão Superior de Classificação
de CNAE, o qual disponibiliza consulta de enquadramento para empresas
prestadoras de serviços, inclusive pela via on line, através da menção de seu
objetivo social, a qual, para o caso presente, que tem como atividade principal os
serviços de processamento de dados (digitação) com classificação 7230 -3100,
denotou a desnecessidade de habilitação profissional para seu exercício.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - CONCLUSÃO
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
5
12. Por todo o exposto, não há que se falar em NÃO ENQUADRAMENTO da
Empresa ora Requerente no SIMPLES, sendo certo que, não se vislumbra de sua
inclusão, qualquer lesão ao Fisco ou transgressão legal, uma vez que TODOS OS
RECOLHIMENTOS DEVIDOS sempre foram efetuados e TODAS AS OBRIGAÇÕES
devidamente cumpridas.
13. Destarte, com fundamento na documentação ora apresentada, requer-se com
todo acatamento e respeito, a reforma da Decisão proferida com o
enquadramento da Empresa no SIMPLES, desde o início de suas atividades.
Decisão de Segunda Instância
Está registrado no Acórdão CARF no 303-35.559, de 13.08.2008, e-fls. 133-137:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Ano-calendário: 2000
Simples. Inclusão. Despacho decisório desmotivado. Nulidade. Cerceamento do
direito de defesa.
O motivo é fundamental pressuposto de fato e de direito para a validade do ato
administrativo. A motivação é elemento do ato, parte onde os motivos são
expostos. Carece desse elemento o ato administrativo com genérica e imprecisa
exposição dos motivos. Ato administrativo sem motivação, viciado sob o aspecto
formal, cerceia o direito de defesa do contribuinte.
Processo que se declara nulo a partir do ato administrativo defeituoso.
PROCESSO ANULADO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da terceira câmara do terceiro conselho de contribuintes,
por unanimidade de votos, declarar a nulidade do processo a partir do parecer de
folha 28 e respectivo despacho decisório, nos te os do voto do relator. [...]
Com essas considerações, voto pela declaração de nulidade deste processo
administrativo a partir do Parecer DRF/TSR/Sacat 40, de 3 de março de 2006 [...],
e respectivo despacho decisório nele amparado, para que a exposição dos
motivos do indeferimento do pedido de inclusão retroativa no Simples seja levada
a efeito sem olvidar da inescusável vinculação da atividade econômica da pessoa
jurídica com as vedações impostas pelo inciso XIII do artigo 9° da Lei 9.317, de
1996, se for o caso.
Recurso Especial
Notificada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou o recurso
especial, e-fls. 143-152, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
6
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Da divergência jurisprudencial
5. Passa-se, então, a configurar a divergência entre o r. julgado ora recorrido e a
jurisprudência sedimentada em outras Câmaras do Conselho de Contribuintes.
6. Como dito, o entendimento perfilhado pelo acórdão objurgado dá conta de que
o processo seria nulo, por cerceamento de direito de defesa, uma vez que o ato
de indeferimento não estaria satisfatoriamente motivado nos termos do art. 50
da Lei 9.784/99.
7. Em sentido oposto encontra-se o julgado da Segunda Câmara do Segundo
Conselho onde se entendeu, de forma correta, que não há nulidade por
cerceamento de defesa, quando o contribuinte demonstrou ter conhecimento dos
motivos que levaram à exclusão do SIMPLES, bem como outro da Primeira Turma
da CSRF que decidiu que não há nulidade sem comprovação de prejuízo. [...]
9. Transcreve-se também parte do inteiro teor do Acórdão paradigma de n° 202-
12.932 que de forma cristalina demonstra a impossibilidade de declaração de
nulidade se o contribuinte se defendeu dos argumentos levantados pela
fiscalização [...].
10. Espera-se, com isso, ter sido suficientemente demonstrado que a r. decisão
guerreada afrontou a jurisprudência deste Eg. Conselho de Contribuintes, motivo
pelo qual merece reparo.
Dos Fundamentos para Reforma do Acórdão Recorrido
11. Segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n° 70.235/72, a
notificação e demais termos do processo administrativo fiscal somente serão
declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se
tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar
em inequívoco cerceamento de defesa à parte. [...]
12. Nenhuma dessas duas situações teve lugar nesse processo: nem houve
cerceamento de defesa, nem tampouco as decisões foram proferidas por
autoridade incompetente. Em verdade, a direito de defesa da empresa foi
exercida plenamente.
10 13. Ora, o parecer de fls. 28 explicita de forma clara o motivo pelo qual o
solicitante não poderia ser enquadrado no Simples, qual seja, exercício de
atividade vedada constante do inc. XIII do art. 9° da Lei 9.317/96. Explicita ainda
que o indeferimento foi baseado no objeto previsto no contrato social da
empresa, qual seja:
"prestação de serviços auxiliares para escritório de digitações, controle de
pagamentos, arquivos e atendimento ao público." 14. Desta forma, tem-se que
todos os elementos necessários para a ampla defesa do contribuinte foram
respeitadas, tanto que ele apresentou manifestação de inconformidade e recurso
voluntário defendendo-se de maneira clara e precisa acerca dos fatos que lhe
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
7
forem impugnados, não se insurgindo em nenhum momento sobre a falta de
fundamentação ou motivação do ato.
15. Sobre a matéria, tecendo considerações acerca do cerceamento de defesa, eis
que a jurisprudência desta CSRF, de longa data, firmou orientação no sentido de
que "Não existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente
documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à
empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo" (Recurso: 203-112290,
Segunda Turma, Sessão: 25/04/2006, Relator: Henrique Pinheiro Torres, Acórdão:
CSRF/02-02.301).
16. O v. acórdão ora guerreado, como visto, mostra-se dissonante da
jurisprudência majoritária na medida em que decreta uma nulidade sem a
comprovação de prejuízo havendo o contribuinte se defendido de forma
satisfatória.
É patente o fato de que o contribuinte exerceu a sua defesa. Atente-se, pois, para
um acórdão que refuta por inteiro a possibilidade de reconhecimento de nulidade
sem prejuízo (pas de nullité sans grief). [...]
17. A descrição do motivo pelo qual a empresa não pôde ser enquadrada no
SIMPLES, qual seja exercício de atividade vedada (art. 9o, XIII da lei 9.317/96) e a
indicação da atividade dita vedada, constante do próprio objeto social da
empresa, como elencado às fls. 28, demonstra claramente estar perfeito o
parecer lavrado, não restando evidenciada situação de prejuízo ao direito de
defesa a ensejar a decretação de nulidade do processo.
18. Como já citamos exaustivamente, a copiosa jurisprudência do Conselho de
Contribuintes tem firmado o entendimento que se o autuado revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as mediante
extensa e substanciosa defesa, abrangendo não somente preliminares, mas
também razões de mérito, mostra-se incabível a declaração de nulidade de
lançamento por cerceamento de defesa, devendo prevalecer os princípios da
instrumentalidade e economia processual em lugar do rigor das formas. [...]
20. Não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa da contribuinte neste
processo, pelo que a decretação da nulidade representa a desnecessária
movimentação da máquina pública, com o dispêndio de recursos do erário, para a
repetição de atos administrativos válidos, perfeitos e eficazes. [...]
22. Cotejando os ensinamentos doutrinários com os fatos concatenados nos
autos, podemos sintetizar a tese aqui defendida da seguinte forma: tudo o que foi
necessário para embasar o indeferimento da inclusão da empresa no SIMPLES,
como o motivo, indicação do dispositivo legal (art. 9 2, XIII da Lei 9.317/96) bem
como os fatos que levaram a este enquadramento (atividade vedada prevista no
objeto social da empresa) estão presentes.
23. Como a decisão confronta o princípio da instrumentalidade das formas,
termina por infringir ainda os artigos 2°, X, e 22 da Lei n°. 9.784/99 [...]
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
8
Assim resta patente a necessidade de reforma do acórdão exarado por estar em
dissonância com o melhor direito.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Do Pedido
24. Por todo o exposto, a União requer seja admitido o presente recurso,
considerando a divergência jurisprudencial apontada, e, no mérito, que lhe seja
dado provimento para reformar o r. acórdão recorrido mantendo-se a decisão da
DRJ/CPS de indeferimento da inclusão retroativa da empresa no SIMPLES.
Decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
Está registrado no Acórdão da 1a Turma CSRF no 9101-004.477, de 10.10.2019, e-fls.
176-181:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário: 2000 SIMPLES.
INCLUSÃO RETROATIVA NEGADA. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Descabe declarar a nulidade do despacho decisório que denegou a inclusão
retroativa no SIMPLES por cerceamento do direito de defesa quando comprovado
que o contribuinte fora cientificado e conhecia perfeitamente as razões de fato e
de direito que levaram a essa negativa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos
autos ao colegiado de origem para se manifestar quanto ao mérito do recurso
voluntário. [...]
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
PGFN, determinando o retorno dos autos à turma a quo para se manifestar
quanto ao mérito do recurso voluntário.
É o Relatório.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
9
VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Pedido de Inclusão Retroativa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que, apesar de
indevido, parcelou o débito que originou o indeferimento da opção retroativa.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição da República Federativa do Brasil).
O Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF se
pronunciou no seguinte sentido:
3.1. O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de
princípio constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir
tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos
para fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa
legislação tributária deve ceder à interpretação mais adequada e harmônica com
a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas de menor
porte.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte – Simples Federal. Esta sistemática é mensal e uma opção do sujeito passivo
para todo ano-calendário, desde que observados os requisitos legais, devendo ser manifestada
mediante a alteração cadastral no prazo previsto em lei. A opção é um direito da pessoa jurídica
que preenche todos os requisitos legais e que não incorra em circunstância objeto de vedação por
expressa previsão legal. A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção
irretratável para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é
exercida nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado
mediante aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
10
no mês, bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo, como
uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto na
regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999).
O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro de
fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das
Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples Federal. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir à sistemática os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do
Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada (Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 16, de 02 de outubro de 2002).
Em preliminar, no que se refere à identificação da intenção inequívoca de a
requerente aderir ao Simples, vale mencionar o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 02
de outubro de 2002, que disciplinou a matéria no seguinte sentido:
Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a
ocorrência de erro de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO)
quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de
pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ),
desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir
ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de aderir
ao Simples os pagamentos mensais por intermédio do Documento de
Arrecadação do Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual
Simplificada.
Restou positivado que comprovada a ocorrência de erro de fato a pessoa jurídica
pode ser incluída de ofício no Simples quando for possível identificar sua intenção inequívoca de
adesão.
Analisando os dados constantes nos registros da Secretaria da Receita Federal,
verifica-se que para o ano-calendário de 2000 a Recorrente apresentou a Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica – Simples - DSPJ, e-fls. 54. e a efetivação dos pagamentos mensais por
intermédio do Darf-Simples, e-fls. 89-93.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
11
É possível identificar nos autos sua intenção inequívoca de adesão pelos
pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do Simples (Darf-Simples) e a
apresentação da Declaração Anual Simplificada no ano-calendário de 2000.
Em relação ao exercício de atividade vedada, a Lei no 9.317, de 05 de dezembro de
1996, determina:
Art. 8° A opção pelo Simples dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o
contribuinte prestará todas as informações necessárias[...]
§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua
opção pelo Simples mediante alteração cadastral.
§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa
jurídica à sistemática do Simples a partir do primeiro dia do ano-calendário
subsequente, sendo definitiva para todo o período.
[...]
Art. 9o Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
[...]
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor,
jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão
cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
O referido diploma legal impede a opção pelo Simples por parte das pessoas
jurídicas: (a) que prestem os serviços profissionais expressamente listados; (b) que prestem os
serviços profissionais assemelhados àqueles expressamente listados; ou (c) que prestem serviços
profissionais não expressamente listados, cujo exercício dependa de habilitação legalmente
exigida.
A hipótese do indeferimento da solicitação de opção retroativa da pessoa jurídica
do Simples com fundamento no exercício de atividade econômica vedada para o sistema,
pressupõe a obtenção de receita oriunda de atividade vedada. Este procedimento não prescinde
da caracterização inequívoca da situação considerada impeditiva, bem como da identificação da
prestação do serviço profissional que a pessoa jurídica exerce que é considerada como atividade
vedada para fins de opção pelo Simples.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 134
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
12
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal
não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade.
Nesse sentido, também é necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução
de atividade impeditiva para fins de análise do Pedido de Inclusão Retroativa no Simples Federal.
A prestação de serviço profissional de arquivista está prevista na Lei no 6.546, de 04
de julho de 1978, que prevê:
Art. 2o - São atribuições dos Arquivistas:
I - planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo;
II - planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e
informativo;
III - planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das
espécies documentais e participação no planejamento de novos documentos e
controle de multicópias;
IV - planejamento, organização e direção de serviços ou centro de documentação
e informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos;
V - planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem aplicada
aos arquivos;
VI - orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos;
VII - orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos;
VIII - orientação da avaliação e seleção de documentos, para fins de preservação;
IX - promoção de medidas necessárias à conservação de documentos;
X - elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos
arquivísticos;
XI - assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-
administrativa;
XII - desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente importantes.
O conjunto probatório produzido nos autos permite inferir que a Recorrente não
presta serviço profissional de arquivista, nos moldes delineados pela Lei no 6.546, de 04 de julho
de 1978.
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 35, de 29 de dezembro de 2004, fixa:
Artigo único. Pode optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) a
pessoa jurídica que exerce atividade de instalação de programas de computador
desenvolvidos por terceiros, desde que não demande conhecimentos de analista
de sistemas ou programador e observados os demais requisitos legais.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
13
Tem-se que a prestação de serviços de digitação de documentos realizada pela
Recorrente permite sua inclusão retroativa no Simples Federal.
No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e-fl. 13, consta:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE Econômica PRINCIPAL
74.99-3-99 - Outros sev prestados principal empresas.
Consta no Contrato Social, fls. 114-117:
SEGUNDA - O objeto da sociedade será PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES
PARA ESCRITORIO Digitações, Controle de Pagamentos, arquivos e atendimento
ao público.
No Contrato de Prestação de Serviços, e-fls. 119-123:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1. Constitui objeto do presente instrumento, a contratação para prestação de
serviços na área de escritório, especificamente de digitação de notas, faturas e
ordens de pagamentos no sistema da CONTRATANTE o qual permite o controle de
pagamentos, arquivo e atendimento ao público, tudo visando otimizar as
atividades desta área da CONTRATANTE.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CPS/SP no 05-15.149, de 07.11.2006:
Dessa forma, como o objeto social engloba, entre outros serviços, controle de
pagamentos, o que se assemelha a prestação de serviços de contador, conclui-se
que, de fato, há vedação à opção pelo Simples.
De outro giro, no que respeita à afirmação do contribuinte de que exerceria
somente atividades referentes a prestação dos serviços de digitação, seria
imprescindível que ficasse evidente que somente essa atividade era de fato
exercida sem que houvesse a concomitância com as outras elencadas em seu
contrato social.
Ocorre que no presente caso, não restou evidenciado que a Recorrente preste
serviços de contador. Restou comprovado que para exercício da atividade econômica de prestação
de serviços auxiliares para escritório, tais como, digitação, arquivamento ou atendimento ao
público não depende de habilitação profissional legalmente exigida.
Analisando a legislação citada e o conjunto probatório produzido nos autos,
verifica-se que não restou evidenciada, de forma inequívoca, que a Recorrente preste serviço
impeditivo à opção pelo Simples Federal. Desse modo, deve ser deferida sua inclusão retroativa.
Boa-fé
Tem-se que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato",
nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.726 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.001815/2002-10
14
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 308
DF CARF MF
Original